Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0700798-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI SPINDOLA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MANOEL FONTANA DE ALMEIDA, JANAINA FLAUSINO FONTANA DE ALMEIDA, MAISA FLAUZINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por YURI SPINDOLA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 124617296), que, nos autos da ação ressarcimento movida pelo DISTRITO FEDERAL, determinou ao agravante que deposite o valor de R$ 1.577,43 (um mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) nos termos da petição de ID 124588917, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de penhora. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida para da decisão que lhe fora desfavorável. De início, frise-se que a presente pretensão reformatória aparentemente não encontra amparo nem nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco nas da flexibilização jurisprudencial. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA EM COTEJO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E COM OS PARÂMETROS DE EXCEPCIONALIDADE FIXADOS NO RESP 1.696.396 E NO RESP 1.704.520 PELO STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte desta presente pretensão recursal. Outro ponto que merece esclarecimento é sobre o preparo recursal. No bojo da peça recursal não se extrai, ainda que com base em uma interpretação pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), qualquer pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nesse descortino, FACULTO À PARTE RECORRENTE OPORTUNIDADE, EM IGUAL PRAZO, PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o), SOB PENA DE DESERÇÃO; OU COMPROVAR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEU FAVOR, MEDIANTE NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO E EMENDA DA PEÇA RECURSAL. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator